Tribunal: TJES
Processo: 5004111-61.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004111-61.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALECIO BATISTA APOLINARIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004111-61.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO:

ALÉCIO BATISTA APOLINÁRIO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que sempre cumpriu com suas obrigações financeiras, porém foi surpreendida com seu nome negativado devido a débitos não reconhecidos pela concessionária. Aduz que a dívida que originou o protesto é de responsabilidade do seu antigo inquilino.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da primeira negativação indevida. Condeno-a, ainda, a restituir ao Postulante o valor de R$ 1.775,53 (um mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Essa rubrica deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação. Julgo improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando inexistência de falha na prestação de serviços, de modo que embora o recorrido alegue ausência de responsabilidade do débito TOI, a unidade consumidora consta com o contrato ativo, tal fato pode ser constatado a partir dos registros internos da demandada. Aduz que se o autor não estivesse se beneficiando diretamente dos serviços, e ainda que os débitos decorrentes de consumo de energia elétrica não ostentam natureza propter rem e sim pessoal, foi o próprio demandante quem deu causa à cobrança.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que a inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
”. Assim, tendo a parte autora comprovado a negativação indevida, não merece reparo a sentença quanto ao dano moral arbitrado.

5. Entretanto, a quantia fixada em R$8.000,00 (oito mil reais) encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)